Tribunal: TJDFT
Processo: 0733687-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0733687-81.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLÁUDIO OPPENHEIMER IMPETRANTE: CLÁUDIO OPPENHEIMER AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por ISRAEL GOMES DE VASCONCELOS, advogado inscrito na OAB/DF no 21.752, em favor de CLÁUDIO OPPENHEIMER, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília, que recebeu a denúncia ofertada em desfavor do paciente, pelo crime de injúria qualificada, nos autos no 0711001-81.2024.8.07.0016. Narra o impetrante que foi imputando ao paciente conduta ofensiva à dignidade de pessoa com deficiência, em razão de preconceito, durante atendimento médico ocorrido em 10 de setembro de 2020. Alega que não estão presentes os pressupostos que justifiquem a continuidade da ação penal, sustentando a ocorrência da decadência do direito de representação. Pontua que o Boletim de Ocorrência foi registrado em 10/9/2020 e que, conforme o artigo 38 do Código de Processo Penal e o artigo 103 do Código Penal, o prazo de seis meses para representação expirou em 10/3/2021, sem que houvesse manifestação inequívoca da vítima. Ressalta que a ação penal, por ser pública condicionada à representação, não poderia ter sido iniciada após o prazo legal, conforme o artigo 145, parágrafo único, do Código Penal. Sustenta que a denúncia foi oferecida apenas em 1/8/2025, mais de quatro anos após o prazo decadencial, configurando ausência de justa causa e constrangimento ilegal, diante da alegada extinção da punibilidade. Argumenta que a manutenção da ação penal, diante da decadência e do excesso de prazo, representa violação ao princípio da legalidade, além de impor prejuízos irreparáveis à imagem e à liberdade do paciente. Requer, com isso, liminarmente, a suspensão imediata da ação penal até o julgamento final da presente impetração. No mérito, requer o trancamento da ação penal pela extinção da punibilidade. A liminar foi indeferida (fls. 31/32). Em informações, o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Brasília comunica que foi recebida a denúncia imputando ao paciente a prática do crime descrito no artigo 140, § 3o, do Código Penal. O paciente foi citado em 17/8/2025. (fls. 44/45). A 10a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante parecer da lavra do d. Procurador de Justiça em substituição, Mário Pérez de Araújo, oficia pelo conhecimento e denegação da ordem (fls. 50/56). À fl. 59, foi comunicada a prolação de sentença extinguindo a punibilidade do paciente nos autos no 0711001-81.2024.8.07.0016. É o relatório. Decido. Conforme noticiado pela autoridade coatora no ofício de fl. 59, nota-se que foi proferida sentença em 5/9/2025, julgando extinta a punibilidade do crime imputado ao paciente com fulcro no artigo 109, inciso VI e artigo 107, inciso IV, ambos do Código Penal (fls. 62/66). Logo, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 8 de setembro de 2025 13:39:43. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora